Tribunal: TJBA
Processo: 8078977-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078977-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEREIRA GAMA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – REDISCUSSÃO DO JULGADO – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame
Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
Bradesco Saúde S/A
em face de
João Pereira Gama
, irresignada com o acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora e negou provimento ao recurso do réu. A Embargante sustenta a existência de erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, a omissão na análise do art. 757 do Código Civil — que regeria o contrato de seguro-saúde — e a inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão
Discute-se se o acórdão incorreu em erro material ou omissão ao fixar os honorários de sucumbência e ao interpretar a natureza contratual do plano de saúde, bem como a pertinência da multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir
Verifica-se que o acórdão embargado foi proferido em conformidade com a legislação processual e material aplicável, não havendo omissão ou erro material a sanar. O colegiado apreciou de forma expressa as questões relativas à condenação e à base de cálculo dos honorários, sendo incabível sua fixação sobre o valor da causa quando existente condenação pecuniária.
Quanto à aplicação do art. 757 do Código Civil, a matéria foi devidamente analisada, reconhecendo-se a responsabilidade da operadora de plano de saúde pela recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico necessário. Não se verificam vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
Por fim, afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que não restou configurado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios. As razões deduzidas demonstram mera tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível nesta via.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados
, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

Tese:
Inexistindo omissão, contradição ou erro material, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito. Os honorários de sucumbência devem observar o valor da condenação quando existente, e não o valor da causa. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC somente é cabível quando evidente o intuito protelatório.

Legislação citada:
arts. 1.022 e 1.026, §2º, do CPC; art. 757 do Código Civil.

Jurisprudência citada:
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006; TJDFT, Acórdão nº 939704, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, DJE 12.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.